Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739686-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSYCA CAROLINE GONZAGA SILVA AGRAVADO: VISOMED INTEGRATIVE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSYCA CAROLINE GONZAGA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0718503-53.2023.8.07.0001), proposta por VISOMED INTEGRATIVE LTDA, não acolheu a impugnação à penhora apresentada, bem como determinou expedição de alvará de levantamento de valores em favor do exequente. Após, indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e a determinação do recolhimento do preparo (ID 51513770), a recorrente apresentou petição de ID 51901160, noticiando ter firmado acordo extrajudicial com a parte Exequente, ora agravada, o qual já havia sido submetido ao crivo do juízo da demanda de origem. Brevemente relatado, DECIDO. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Por outro lado, consta na procuração a outorga de poder especial ao procurador para desistir (ID 51472372). Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator